Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735774-69.2019.8.07.0016 RECORRENTE: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO RECORRIDO: SISTEMA MARANHAO NORTE DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, WELLINGTON FRANCISCO RAULINO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE VÍDEO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO AUTOR NA CONDIÇÃO DE POLÍTICO DO ESTADO DO PIAUÍ. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE INFORMAR E LIBERDADE DE IMPRENSA. PREPONDERÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide versa sobre retirada de matéria dos meios de comunicação e reparação de danos morais por violação a direito de personalidade, com alegação de ofensa a honra, imagem e dignidade do autor. 2. O vídeo disponibilizado no link indicado (minutos 21:59 a 26:14) e transcrito na inicial, nos remete ao programa televisivo no qual o jornalista (âncora) tece críticas quanto à imprensa do Estado do Piauí e à atuação política do autor, ora recorrente. 3. Embora as críticas tenham se dado de forma severa, o discurso do réu não foi direcionado à esfera estritamente pessoal do autor, mas sim à sua atuação política, o qual por se tratar de homem público está mais suscetível a censura e ataques dos demais cidadãos. 4. Não há nos autos demonstração de que a fala do réu seja evidentemente falsa ou que tenha agido com dolo de prejudicar o autor, ao contrário, verifica-se que as críticas do réu se referem a fatos notórios e de conhecimento público de que o recorrente fora citado em episódios da operação de saneamento de contas púbicas, prisão e condenação de corruptos, da área pública e privada, denominada Lava Jato. 5. No caso, a fala do réu, apesar do excesso de estilo, decorre do exercício de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, dentre os quais se encontra inserida a liberdade de imprensa. Destarte, a ponderação entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e livre manifestação da imprensa e o direito à honra, privacidade imagem, no caso em exame revela-se a prevalência da liberdade de expressão. Existe elevado interesse público na fiscalização da gestão pública, sendo fundamental a atuação da imprensa livre nesse sentido. 6. Ressalte-se que no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Precedente: Reclamação 22328 /RJ, Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no DJE 10/05/2018, partes: Abril Comunicações S/A versus Juíza de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo devidamente recolhido (ID 16097715 e 16097716). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o malferimento dos artigos 5o, V e X, da CFR/88, requerendo a reforma do acórdão recorrido com o propósito de ser reconhecida a abusividade da matéria divulgada e, como consequência, o dever de indenizar por danos morais do recorrido e a obrigação de retirar a matéria jornalística, objeto da presente demanda. Os termos do voto condutor do acórdão revelam que a verificação de ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados exigiria, necessariamente, o reexame da matéria probatória, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário, a teor do verbete da Súmula no 279 do STF. Convém ressaltar, por relevante e oportuno, que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 739.382/RJ (Tema 657), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. (ARE 739.382/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgado em 23/05/2013) Ademais, cumpre asseverar que compreende no significado da liberdade de imprensa o direito à informação, à liberdade de pensamento e manifestação, assim como a prolação de críticas atinentes aos gestores públicos e políticos em seus mandatos eletivos como forma de atender aos interesses coletivos e à concepção mais pura da democracia. Não ocorrendo excessos na crítica jornalística, em um juízo de ponderação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tal direito sobrepõe-se ao direito de imagem da pessoa, ainda que seja na condição de autoridade governamental. No mesmo sentido está o entendimento do e. STF, verbis: LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA - PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA - CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI” - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA – DOUTRINA - JORNALISTA QUE FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - INSUBSISTÊNCIA, NO CASO, DESSA CONDENAÇÃO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DA “AÇÃO INDENIZATÓRIA” – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, UNICAMENTE NO QUE SE REFERE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. - A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. - A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais. - A crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. - Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. - O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. - Mostra-se incompatível com o pluralismo de idéias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as idéias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol). (AI 705630 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 EMENT VOL-02497-02 PP-00400 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 435-446) Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF